Tribunal: STF
Processo: HC 239431
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE  TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 C/C 40 DA LEI Nº 11.343/2006; E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 864.975, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO PROFERIDOS NA ORIGEM, COM AMPARO EM DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada para manter o afastamento do pleito de absolvição da prática do delito de organização criminosa, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c 40 da Lei nº 11.343/2006; e 2º da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal. A condenação transitou em julgado. 



    A defesa ajuizou revisão criminal, que foi desprovida pelo Tribunal de origem.



    Contra esse decisum, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente writ, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime previsto no art. 2º da Lei nº º 12.850/2013.



    Informa que “o [paciente] foi acusado pela prática do crime de organização criminosa, mesmo tendo confessado que somente foi motorista nada mais”. Alega que “não existe nos autos qualquer evidência de que o [paciente] faça parte de uma associação criminosa (artigo 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013) e, ainda mais, nega as acusações imputadas contra sua pessoa pela prática do delito em tela. Destarte, existindo dúvida quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio in dubio pro reo”. Argumenta que “não há dúvida a manifesta falta de justa causa para manter o [paciente] como réu neste processo, tendo em vista, que não restou comprovada a existência do dolo”. Sustenta, por fim, a “atipicidade do delito imputado ao [paciente]” e “que não há prova de conduta ilícita pelo [paciente] e, muito menos, que tenha se associado com os demais Réus em caráter permanente para fins de prática de atos ilícitos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, que no mérito seja mantida a liminar e concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido de reconhecer ‘ex-officio’ a absolvição do paciente Claudemir Norato da Silva das encrespações contidas na denúncia pela pratica do delito de (organização criminosa), capitulado no art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013, nos termos do artigo 386 incisos II, III, IV e VI do Código de Processo Penal, pois, como restou demonstrado nos autos, que esteja associado com os demais investigados para a pratica de crimes, nos termos do artigo 386 incisos II, III, IV e VI do Código de Processo Penal, pois, como restou demonstrado nos autos, não existe prova da autoria, e depoimentos frágeis não podem servir de prova para uma condenação (conforme comprovantes que ora se faz juntada), atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina justiça!” (sic).



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica ao habeas corpus nº 239.429, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com fundamento que “o habeas corpus não se consubstancia na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória”; “no que diz respeito à pretensão de exame da alegação de ausência de autoria e materialidade delitivas, referida atuação também é insuscetível de ocorrer na via estreita do habeas corpus”; na impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e que o habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. 



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 864.975. 



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 239.429, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente